Tribunal: TJES
Processo: 5003894-94.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003894-94.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA NA INTERNET DA AGENDA DE COMPROMISSOS PÚBLICOS DE AGENTES POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.085/2022 DO MUNICÍPIO DE LINHARES.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

A lei de iniciativa parlamentar, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc
, da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares
.

Vitória, 25 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5003894-94.2023.8.08.0000

Requerente:
Prefeito Municipal de Linhares

Requerido:
Câmara Municipal de Linhares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares, tendo como objeto a Lei n. 4.085/2022, que preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
.

O requerente alega que (a) a lei é de iniciativa parlamentar e extrapola os limites da separação de poderes; (b) influencia indevidamente na organização administrativa e cria atribuições para agentes políticos e servidores públicos, que deverão divulgar diariamente suas agendas de compromissos públicos; (c) a lei não poderia ter deixado de fora os Vereadores; (d) há nítida ofensa aos arts. 61, § 1º, II da CF; e (e) é reservada ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que versem sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo.

Requer a
procedência do pedido para que a lei apontada seja declarada inconstitucional.

Informações prestadas no id. 6036200.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6130140, pela procedência do pedido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 08/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares, tendo como objeto a Lei n. 4.085/2022, que preceitua que “O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”.

O requerente alega que (a) a lei é de iniciativa parlamentar e extrapola os limites da separação de poderes; (b) influencia indevidamente na organização administrativa e cria atribuições para agentes políticos e servidores públicos, que deverão divulgar diariamente suas agendas de compromissos públicos; (c) a lei não poderia ter deixado de fora os Vereadores; (d) há nítida ofensa aos arts. 61, § 1º, II da CF; e (e) é reservada ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que versem sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo.

Requer a procedência do pedido para que a lei apontada seja declarada inconstitucional.

Informações prestadas no id. 6036200.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 6130140, pela procedência do pedido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

O requerente alega que a Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, que preceitua que “O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”, padece de inconstitucionalidade decorrente de vício formal, posto que as leis que dispõem sobre organização e atribuições administrativas devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

LEI Nº 4.085, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

CRIA A AGENDA ABERTA DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL, DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GOVERNO E TRANSPARÊNCIA, EM CONFORMIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SENDO A SUA DIVULGAÇÃO CONSIDERADA UM EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Ilustre Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, a saber:

Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.

Parágrafo único. A Agenda Aberta deverá ser divulgada em sítios da rede mundial de computadores, preferencialmente por meios que não onerem a administração, e com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria, “As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação” (ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em sintonia:

“Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Inteligência da Súmula nº 09 desta Corte de Justiça.” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

A lei de iniciativa do Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Isso porque, mantida a exigência imposta na lei, os agentes políticos e administrativos do Município de Linhares serão obrigados a divulgar diariamente (por si ou por servidores que compõem suas equipes de trabalho) seus compromissos públicos na rede mundial de computadores, não se sustentando a princípio a justificativa de aumentar a transparência da gestão municipal, uma vez que tais diligências já são dotadas de publicidade.

Como bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, a lei dá azo a “ingerência indesejada do Poder Legislativo em matéria que não é de sua alçada, fator este que poderia comprometer o plano de gestão administrado pelo Chefe do Poder Executivo Local, em afronta direta ao comando normativo preconizado pelo art. 178, da Constituição Estadual” (id. 6130140).

Diante do exposto, julgo o pedido procedente para declarar para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FABIO CLEM DE OLIVEIRA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

ÉDER PONTES DA SILVA e

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/03/2024

V I S T A

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE LIINHARES em face da Lei Municipal nº 4.085/2022 que estabelece:

“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”.

A Eminentes Desembargadora Relatora julgou procedente o pedido para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, diante da ocorrência de vício de iniciativa, por entender que referida previsão legal adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

Pois bem, ao examinar com bastante acuidade o teor da norma municipal impugnada, concluo que embora tenha imputado ao Poder Executivo Municipal obrigação visando atribuir maior transparência ao exercício da função pública pelos ocupantes dos cargos eletivos e políticos, não é possível constatar que o tenha feito violando a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.

Isso porque, apesar da citada lei ordenar às autoridades elencadas a obrigação de promover a divulgação da sua agenda de compromissos públicos, limitou-se a fazê-lo no estrito âmbito de atuação autorizado pela norma e sem cuidar de nenhuma das questões cuja iniciativa cabe exclusivamente ao Prefeito, haja vista que apenas promoveu o princípio constitucional da transparência como corolário do regime democrático.

Na prática, a organização administrativa, por óbvio, já possui uma estrutura e definição da gestão da agenda institucional dos cargos eletivos e políticos indicados na legislação, sendo que por meio da lei ora impugnada está se garantindo tão somente a publicidade dos atos inerentes ao exercício do múnus público, proporcionando a promoção da ética, dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade na administração pública.

Ademais, a transparência das agendas de compromissos públicos permite não apenas uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também configura isonomia de informações para o acompanhamento da formulação e implementação de políticas públicas por qualquer cidadão interessado.

Nesse ponto, importa ressaltar que a Lei Municipal em questão vai ao encontro da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), que regulamentou o direito previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88, a qual estabelece que como diretriz a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações (artigo 3º, II).

Assim sendo, a lei em comento não interfere ou altera as atribuições/competências de órgãos da Administração Pública Municipal, mas sim objetiva dar plena observância de princípios de ordem constitucional basilares à atuação da Administração Pública, em especial, o da moralidade e o da publicidade.

Pelo exposto, respeitosamente, divirjo da Eminente Desembargadora Relatora para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, peço a desconsideração do voto acompanhando a Relatora. Após o voto divergente da Desembargadora Marianne, peço a desconsideração do meu voto,vou aguardar o voto do Desembargador Pedro e vou lançar voto escrito no PJE.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Fica desconsiderado o voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 4.085/22. Essa legislação cria o dever para algumas autoridades públicas municipais de divulgação diária de suas respectivas agendas no sítio eletrônico oficial.

A parte autora alega desrespeito ao regramento de iniciativa privativa, pois, em seu entender, a norma em questão versa sobre a organização administrativa, tema cujo processo legislativo é de deflagração reservada ao Chefe do Poder Executivo.

O pedido liminar foi deferido pelo egrégio Tribunal Pleno por unanimidade (Id 5487489), suspendendo a eficácia da lei em questão com efeitos ex nunc, conforme disposto na Lei 9.868/99.

O Ministério Público, em parecer, entendeu pela inconstitucionalidade da norma objurgada e, por conseguinte, opinou pela procedência do pleito autoral (Id 6130140).

A eminente Relatora, na esteira do parecer ministerial, proferiu voto declarando a inconstitucionalidade da Lei 4.085/22, entendimento que acompanho na íntegra.

De fato, o dever de atualização diária das agendas das autoridades é tema que demandaria uma reorganização administrativa, ainda mais tendo em vista a acelerada dinâmica das atividades políticas e as constantes mudanças de dias e horários dos compromissos.

Não resta nenhuma dúvida, portanto, que o processo legislativo que redundou na promulgação da lei em análise não observou o regramento constante no artigo 61, §1º, II, “b” e “c” da Constituição da República, norma de reprodução obrigatória pelas Cartas dos demais entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal), conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e, por consequência, declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.085/22.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira pediu a desconsideração do seu voto. Consulto Sua Excelência.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Mariane Judice de Mattos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Alguns eminentes colegas ainda não se pronunciaram e os consulto neste momento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos, ante a divergência instaurada, relembrando que, no presente caso, debate-se a constitucionalidade formal de Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, pela qual se determina, em síntese, que “O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicoscontendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais” (art. 2º), e especifica as regras para a execução desse dever.

Alega-se vício de iniciativa do referido normativo, por dispor sobre organização administrativa do Poder Executivo, e por criar atribuições para as secretarias municipais. A e. Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, votou por julgar procedente a Ação, porém a e. Desª. Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para julgá-la improcedente.

Após analisar os fundamentos apresentados nos brilhantes votos que me antecederam, rogo vênia para acompanhar o voto de relatoria apenas em parte.

Sem pretender repisar os argumentos trazidos, registro que, à luz do conhecido Tema de Repercussão Geral nº 917/STF, tem-se adotado um posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares, contudo, verifico que, no caso em tela, apesar do nobre escopo de promover a transparência acerca dos compromissos e reuniões de autoridades públicas, a Lei impugnada não apenas cria direitos e obrigações que serão cumpridas pelo Poder Executivo dentro de sua missão constitucional, mas, efetivamente, interfere no próprio funcionamento da Administração e de seus órgãos, estabelecendo o dever de autoridades divulgar suas agendas de compromissos, bem como os prazos dessa divulgação e eventuais alterações dos eventos.

Chamo atenção, contudo, que, dentre as autoridades listadas no dispositivo legal, encontra-se o Presidente da Câmara Municipal, e, com a devida vênia, não é possível considerar inconstitucional a imposição de obrigação ao Chefe do Legislativo Municipal, se a iniciativa partiu do próprio Poder Legislativo, não havendo qualquer violação à separação de poderes, neste ponto.

Portanto, em nome do Princípio da Conservação das Normas, que rege o controle de constitucionalidade, a exclusão das autoridades pertencentes ao Poder Executivo e à Administração Indireta extirpa qualquer inconstitucionalidade presente no referido Diploma legal, não havendo necessidade de sua declaração de inconstitucionalidade integral.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo máxima vênia, para acompanhar apenas em parte o voto de relatoria, a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declarar a inconstitucionalidade das expressões “Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários [...], da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais”, do art. 2º, da Lei nº 4.085/2022, do Município de Linhares, preservando o referido Diploma legal, nos demais termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTOS OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente esclareço que o pedido liminar foi analisado pelo Tribunal Pleno na sessão do dia 13 de julho de 2023, oportunidade na qual foi determinada a suspensão da eficácia da lei objeto desta representação de inconstitucionalidade.

O requerente alega que
a Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, que
preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
, padece de inconstitucionalidade decorrente de vício formal, posto que
as leis que dispõem sobre organização e atribuições administrativas devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

LEI Nº 4.085, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

CRIA A AGENDA ABERTA DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL, DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GOVERNO E TRANSPARÊNCIA, EM CONFORMIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SENDO A SUA DIVULGAÇÃO CONSIDERADA UM EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal
decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Ilustre Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, a saber:

Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.

Parágrafo único. A Agenda Aberta deverá ser divulgada em sítios da rede mundial de computadores, preferencialmente por meios que não onerem a administração, e com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em sintonia:

“Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Inteligência da Súmula nº 09 desta Corte de Justiça.” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

A lei de iniciativa do Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Isso porque, mantida a exigência imposta na lei, os agentes políticos e administrativos do Município de Linhares serão obrigados a divulgar diariamente (por si ou por servidores que compõem suas equipes de trabalho) seus compromissos públicos na rede mundial de computadores, não se sustentando a princípio a justificativa de aumentar a transparência da gestão municipal, uma vez que tais diligências já são dotadas de publicidade.

Como bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, a lei dá azo a
“ingerência indesejada do Poder Legislativo em matéria que não é de sua alçada, fator este que poderia comprometer o plano de gestão administrado pelo Chefe do Poder Executivo Local, em afronta direta ao comando normativo preconizado pelo art. 178, da Constituição Estadual”
(id. 6130140).

Diante do exposto,
julgo o pedido procedente
para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/02/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar eminente relatora.

VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos, ante a divergência instaurada, relembrando que, no presente caso, debate-se a constitucionalidade formal de Lei Municipal, de iniciativa parlamentar, pela qual se determina, em síntese, que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente,
agenda de compromissos públicos
contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
(art. 2º), e especifica as regras para a execução desse dever.

Alega-se vício de iniciativa do referido normativo, por dispor sobre organização administrativa do Poder Executivo, e por criar atribuições para as secretarias municipais. A e. Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, votou por julgar
procedente
a Ação, porém a e. Desª. Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para julgá-la
improcedente
.

Após analisar os fundamentos apresentados nos brilhantes votos que me antecederam, rogo vênia para
acompanhar
o voto de relatoria apenas
em parte
.

Sem pretender repisar os argumentos trazidos, registro que, à luz do conhecido
Tema de Repercussão Geral nº 917/
STF
, tem-se adotado um
posicionamento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares
, contudo, verifico que,
no caso em tela
, apesar do nobre escopo de promover a transparência acerca dos compromissos e reuniões de autoridades públicas, a Lei impugnada não apenas cria direitos e obrigações que serão cumpridas pelo Poder Executivo dentro de sua missão constitucional, mas, efetivamente,
interfere no próprio funcionamento da Administração e de seus órgãos, estabelecendo o dever de autoridades divulgar suas agendas de compromissos, bem como os prazos dessa divulgação e eventuais alterações
dos eventos
.

Chamo atenção, contudo, que, dentre as autoridades listadas no dispositivo legal, encontra-se o
Presidente da Câmara Municipal
, e, com a devida vênia,
não
é possível considerar inconstitucional a imposição de obrigação ao Chefe do Legislativo Municipal, se a iniciativa partiu
do próprio Poder Legislativo
,
não havendo qualquer violação à separação de poderes, neste ponto.

Portanto, em nome do Princípio da Conservação das Normas, que rege o controle de constitucionalidade, a
exclusão
das autoridades pertencentes ao Poder Executivo e à Administração Indireta
extirpa qualquer inconstitucionalidade presente no referido Diploma legal
, não havendo necessidade de sua declaração de inconstitucionalidade integral.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo máxima vênia, para
acompanhar apenas em parte
o voto de relatoria, a fim de
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido e declarar a inconstitucionalidade das expressões
“Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários [...], da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais”,
do art. 2º, da Lei nº 4.085/2022, do Município de Linhares, preservando o referido Diploma legal, nos demais termos.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Acompanho a eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de julgar procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, com efeitos
ex tunc
.

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 4.085/22. Essa legislação cria o dever para algumas autoridades públicas municipais de divulgação diária de suas respectivas agendas no sítio eletrônico oficial.

A parte autora alega desrespeito ao regramento de iniciativa privativa, pois, em seu entender, a norma em questão versa sobre a organização administrativa, tema cujo processo legislativo é de deflagração reservada ao Chefe do Poder Executivo.

O pedido liminar foi deferido pelo egrégio Tribunal Pleno por unanimidade (
Id 5487489
), suspendendo a eficácia da lei em questão com efeitos
ex nunc
, conforme disposto na Lei 9.868/99.

O Ministério Público, em parecer, entendeu pela inconstitucionalidade da norma objurgada e, por conseguinte, opinou pela procedência do pleito autoral (
Id 6130140
).

A eminente Relatora, na esteira do parecer ministerial, proferiu voto declarando a inconstitucionalidade da Lei 4.085/22, entendimento que acompanho na íntegra.

De fato, o dever de atualização diária das agendas das autoridades é tema que demandaria uma reorganização administrativa, ainda mais tendo em vista a acelerada dinâmica das atividades políticas e as constantes mudanças de dias e horários dos compromissos.

Não resta nenhuma dúvida, portanto, que o processo legislativo que redundou na promulgação da lei em análise não observou o regramento constante no artigo 61, §1º, II, “b” e “c” da Constituição da República, norma de reprodução obrigatória pelas Cartas dos demais entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal), conforme sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e, por consequência, declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.085/22.

É como voto.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5003894-94.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade

apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE LIINHARES
em face da Lei Municipal nº 4.085/2022 que estabelece:

“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”.

A Eminentes Desembargadora Relatora
julgou procedente o pedido para declarar, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, diante da ocorrência de vício de iniciativa, por entender que referida previsão legal adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

Pois bem,
ao examinar com bastante acuidade o teor da norma municipal impugnada, concluo que embora tenha imputado ao Poder Executivo Municipal obrigação visando atribuir maior transparência ao exercício da função pública pelos ocupantes dos cargos eletivos e políticos
, não é possível constatar que o tenha feito violando a iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.

Isso porque, apesar da citada lei ordenar às autoridades elencadas a obrigação de promover a divulgação da sua agenda de compromissos públicos
, limitou-se a fazê-lo no estrito âmbito de atuação autorizado pela norma e sem cuidar de nenhuma das questões cuja iniciativa cabe exclusivamente ao Prefeito, haja vista que apenas promoveu o princípio constitucional da transparência como corolário do regime democrático.

Na prática, a organização administrativa, por óbvio, já possui uma estrutura e definição da gestão da agenda institucional dos cargos eletivos e políticos indicados na legislação,
sendo que por meio da lei ora impugnada está se garantindo tão somente a
publicidade dos atos inerentes ao exercício do múnus público, proporcionando a promoção da ética,
dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade na administração pública.

Ademais, a transparência das agendas de compromissos públicos
permite não apenas uma maior eficácia no controle dos atos administrativos, como também configura
isonomia de informações para o acompanhamento da formulação e implementação
de políticas públicas
por qualquer cidadão interessado.

Nesse ponto, importa ressaltar que a Lei Municipal em questão vai ao encontro da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), que regulamentou o direito previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88, a qual estabelece que como diretriz a
divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações
(artigo 3º, II).

Assim sendo, a lei em comento não interfere ou altera as atribuições/competências de órgãos da Administração Pública Municipal, mas sim objetiva
dar plena observância de princípios de ordem constitucional basilares à atuação da Administração Pública, em especial, o da moralidade e o da publicidade.

Pelo exposto, respeitosamente, divirjo da Eminente Desembargadora Relatora para
julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.